Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldadas no restante da prova testemunhal e pelo laudo de exame de corpo de delito comprovam a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e de invasão de domicílio no período noturno, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.